Tribunal: TJPA
Processo: 0006473-92.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006473-92.2016.8.14.0028

APELANTE: CARLA RIBEIRO SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIDA E ASSINADA. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Em consonância com o estabelecido no art. 2.º, § 2.º, do Decreto n.º 911/1969, entende esta magistrada que a constituição da mora do devedor resta comprovada com o envio da missiva ao endereço indicado no contrato, tendo sido recebida e assinada.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
CARLA RIBEIRO SANTOS

em face de sentença do juízo
da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Versa a inicial que a requerida firmou com a parte requerente um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que aquela não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a liminar requerida.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido de busca e apreensão (Art. 487,1, do CPC), indeferindo, no entanto, a remessa à contadoria judicial, para apuração de valores referentes as parcelas em atraso até o momento da apreensão do bem arrendado.

Inconformada,
CARLA RIBEIRO SANTOS

interpôs recurso de apelação, aduzindo em síntese que não foi notificada de quaisquer débitos referente ao veículo em litígio, não sendo procurada pelo Banco apelado, desejando audiência de conciliação para proposta de parcelamento da dívida.

Desse modo, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para cassar a liminar, determinando a devolução do bem apreendido.

Contrarrazões ID
Num. 2806127.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

A controvérsia recursal consiste em saber se houve comprovação da mora na Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária,

Sabe-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72 do STJ).

Dessa forma, independentemente de a mora se configurar com o mero vencimento da prestação sem o seu pagamento, é necessário que haja a sua comprovação nessas demandas, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário.

No caso dos autos, diferente do que afirma o apelante, foi expedida notificação extrajudicial, tendo o AR sido enviado ao endereço constante no contrato e recebido, conforme assinatura nesse constante, mostrando-se plenamente válida a notificação e, portanto, a comprovação da mora.

Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO.recurso conhecido e Provido à unanimidade.

1.

É ônus do contratante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados junto ao credor fiduciário.

2.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811770-06.2019.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021 )

Assim, em consonância com o estabelecido no art. 2.º, § 2.º, do Decreto n.º 911/1969,

entende esta magistrada que a constituição da mora do devedor resta comprovada com o envio da missiva ao endereço indicado no contato, razão pela qual mostra-se correta a sentença atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter na íntegra a sentença atacada.

É o voto.

Belém, ______ de ___________ de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023